Tribunal: TJDFT
Processo: 0719821-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719821-81.2017.8.07.0001 RECORRENTES: PARIS ANAPOLIS COMERCIO E IMPORTACAO DE BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA - ME, PARIS BRASIL PARK SHOPPING COMERCIO E IMPORTACAO DE BIJUTERIAS E PRESENTES EIRELI - ME RECORRIDA: ELETRICA DINAMICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. BOLETOS BANCÁRIOS E DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL - DANFE. LIAME OBRIGACIONAL DEMONSTRADO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. 1. Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a prova escrita capaz de ensejar o feito monitório pode ser emitida unilateralmente pelo credor, sem a participação efetiva do devedor, desde que dela o julgador possa supor a existência do direito alegado. Desse modo, a falta de aceite ou comprovante de recebimento da mercadoria não importa em perda da força probante da prova escrita que instrui a ação monitória. 2. Os boletos bancários, juntamente com documento auxiliar de nota fiscal, são hábeis a aparelhar a ação monitória, porquanto indicam a existência da relação jurídica entre as partes. 3. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). 4. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do CPC. 5. Ausentes a condenação ou o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa, arbitrado em patamar não irrisório, deve ser utilizado como parâmetro para a fixação do percentual entre 10% e 20%, aplicável à espécie, à luz do § 2o, do artigo 85 do CPC. 6. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido afrontou o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque: a) não há prova do negócio supostamente entabulado entre as partes; b) é ônus de quem alega comprovar a entrega da mercadoria e do aceite, não sendo suficiente prova unilateral (emissão de boletos e notas fiscais) para configurar relação jurídica entre as partes, sob pena de restarem transgredidos os princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade real. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 373, incisos I e II, do CPC. Isso porque, segundo a Corte Superior, tendo o tribunal de origem considerado que a documentação atendeu os requisitos para o ajuizamento da ação monitória, “o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ”. (AgInt no AREsp 1313801/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 4/6/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015